Tribunal: TJES
Processo: 5034268-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034268-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QUEREN DA SILVA MARTINS
RECORRIDO: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034268-12.2024.8.08.0048

Recorrente: QUEREN DA SILVA MARTINS

Recorrida: FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO DA COMPRA. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ESTORNO REALIZADO APENAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA COBRANÇA ORIGINÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por QUEREN DA SILVA MARTINS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória promovida contra FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Narra a parte autora que, em 23/12/2023, adquiriu um ar-condicionado no site da empresa ré, pelo valor de R$3.231,43, com promessa de entrega para 08/01/2024. Ocorre que o produto não foi entregue no prazo estipulado. Relata que após diversas tentativas frustradas de solucionar a questão administrativamente, solicitou o cancelamento da compra em 02/02/2024, mas o valor pago não foi estornado no prazo informado. Diante da inércia da empresa, buscou a tutela jurisdicional. Por fim, busca a parte demandante a restituição em dobro do valor pago e a condenação da ré em danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar a correção monetária do valor pago pela consumidora pela compra do aparelho referente ao período entre o desembolso e a data do estorno.
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos de repetição do indébito e de indenização por dano moral. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA.

Inconformada, a autora recorreu sustentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, pleiteando a reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro do valor pago, argumentando que a retenção da quantia após o cancelamento configura cobrança indevida.

Em contrarrazões, a FRIGELAR aduz que a situação representa mero inadimplemento contratual, não havendo que se falar em dano moral. Defende, ainda, a ausência de má-fé a justificar a repetição do indébito. Por último, pretende a manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora recorrente, com base na declaração de hipossuficiência.

Não havendo questões processuais a serem dirimidas, passo ao exame do mérito.

A controvérsia central da demanda é decidir se a conduta da empresa recorrida — consistente na não entrega do produto e na demora excessiva para restituir o valor pago após o cancelamento da compra — configura dano moral indenizável e se autoriza a repetição do indébito em dobro. Por outras palavras, cumpre verificar se o imbróglio extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos da personalidade da consumidora.

Sobre o tema, o Direito do Consumidor repudia práticas que imponham ao consumidor um ônus desproporcional para a solução de problemas decorrentes de falhas na prestação de serviços. A teoria do desvio produtivo do consumidor, ou da perda do tempo útil, consolidada na jurisprudência pátria, visa a tutelar o tempo, bem jurídico cada vez mais escasso na sociedade contemporânea, sancionando o fornecedor que, por sua desídia, obriga o consumidor a desperdiçá-lo para a resolução de questões que deveriam ser tratadas com eficiência e presteza.

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou a via crucis a que foi submetida. A compra foi cancelada em 02/02/2024, mas o estorno do valor, sem a devida correção, só foi efetivado em 29/11/2024, ou seja, mais de nove meses depois e somente após o ajuizamento desta ação. Durante esse longo período, a consumidora foi compelida a despender seu tempo em inúmeras tentativas de contato, inclusive acionando, sem sucesso, o PROCON.

Ao analisar os autos, tenho que a conduta da demandada, de fato, ultrapassou o mero aborrecimento. A recorrida é empresa de renome nacional no seu ramo de atuação, detentora de ampla estrutura logística e financeira, da qual se espera eficiência e respeito na resolução de percalços contratuais.

Ademais, a retenção de um valor significativo (R$3.231,43) por um lapso temporal expressivo, forçando a consumidora a um desgastante para reaver o que era seu por direito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. A situação de incerteza e o sentimento de impotência impostos à recorrente configuram ofensa a direitos da personalidade, passível de compensação pecuniária.

Nessa esteira, fixo a indenização por danos morais em
R$3.000,00 (três mil reais)
, quantia que considero razoável e proporcional às peculiaridades do caso, suficiente para compensar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito, e para imprimir o necessário caráter pedagógico-punitivo à medida.

Contudo, no que se refere ao pedido de repetição do indébito em dobro, entendo que a razão não assiste à recorrente. A punição prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC pressupõe a existência de uma cobrança indevida, acompanhada de má-fé do fornecedor. No caso, a cobrança original foi legítima, pois decorrente de uma compra e venda válida. A falha ocorreu na fase pós-contratual, com a demora na restituição. Embora tal conduta seja reprovável e gere o dever de indenizar, como visto, não se amolda, a meu ver, à hipótese estrita da repetição em dobro, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para, mantendo a condenação ao pagamento da correção monetária sobre o valor estornado,
acrescentar à condenação o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)